Tribunal: TJSP
Processo: 1000267-85.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Medida Cautelar – Natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) – Veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Exibição de documentos que se assemelha a cautelar de produção

Ementa:
Medida Cautelar – Natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) – Veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Exibição de documentos que se assemelha a cautelar de produção antecipada de provas, mas com ela não se confunde – Distinção entre prova documentada e prova documental.
Ação exibitória – Tutela específica – Natureza preparatória atrelada à ação principal (CPC artigo 305) ou incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) – Limites da tutela possível a que refere o artigo 397 do CPC – Reconhecimento.
Exibição de documento – Condições da ação e pressupostos processuais (possibilidade jurídica do pedido, interesse, legitimidade e elementos da ação - causa de pedir (próxima e remota) e pedido (mediato e imediato) – Identificação das condições da ação e de procedibilidade –
Ausência de recolhimento do custo do serviço – Recurso repetitivo no 1.349.453/MS – Artigo 1.036 do CPC – Falta de interesse de agir configurada - Extinção da ação com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000905380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000267-85.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante PEDRO
BATISTA XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
julgaram extinta a ação, "ex officio", prejudicado o recurso. Vencido o 3o
Desembargador que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 4 de novembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-85.2019.8.26.0196
Apelante
Pedro Batista Xavier
Apelado
Banco Mercantil do Brasil S/A
Comarca
Franca 2a Vara Cível
Voto no 39162
Medida Cautelar
Natureza preparatória e atrelada à ação
principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação
judicial em curso (CPC artigo 396) Veiculação de pretensão
cautelar de natureza satisfativa
Exibição de documento

Impossibilidade Ausência de previsão legal – Hipótese não
abrangida pelo artigo 381 do CPC Exibição de documentos
que se assemelha a cautelar de produção antecipada de provas,
mas com ela não se confunde
Distinção entre prova
documentada e prova documental.
Ação exibitória
Tutela específica
Natureza preparatória
atrelada à ação principal (CPC artigo 305) ou incidental
vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) Limites
da tutela possível a que refere o artigo 397 do CPC

Reconhecimento.
Exibição de documento Condições da ação e pressupostos
processuais (possibilidade jurídica do pedido, interesse,
legitimidade e elementos da ação - causa de pedir (próxima e
remota) e pedido (mediato e imediato)
Identificação das
condições da ação e de procedibilidade
Ausência de recolhimento do custo do serviço
Recurso
repetitivo no 1.349.453/MS Artigo 1.036 do CPC Falta de
interesse de agir configurada - Extinção da ação com fulcro no
artigo 485, VI, do CPC.
Recurso prejudicado.
Vistos.
A r. sentença de fls. 252/254 julgou procedente a ação de
exibição de documentos, para condenar o réu a apresentar os documentos solicitados,
salientando que já os apresentou, cada parte arcando com os honorários de seus
advogados e eventuais despesas processuais que tiveram (conforme fundamentação),
tocando à parte autora as custas processuais, observado o artigo 98, § 3o, do CPC.
Apela o autor buscando a condenação do réu ao
pagamento de honorários de sucumbência, uma vez vencido na presente ação (fls.
256/259).
Processado e respondido o recurso (fls. 262/271) vieram
após os autos a esta Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
De início e como se sabe, nos termos do atual regramento
processual civil, as medidas cautelares podem ter natureza preparatória atrelada à ação
principal (CPC artigo 305) ou incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo
396), de modo que a veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa,
especificamente de exibição de documentos (CPC/73 artigos 844 e 845), por não
replicada no atual regramento, implica na sua impossibilidade por ausente previsão
legal, até porque referida hipótese não se acha abrangida pelo artigo 381 do CPC.
E isso porque, a exibição de documentos, ainda que se
assemelhe à cautelar de produção antecipada de provas, com ela não se confunde,
observada a distinção entre prova documentada e prova documental, bem como o fato
de que limitados os meios de produção de prova, vale dizer, pericial, documental e oral,
tendo a produção antecipada de prova o objeto realizar determinada prova em momento
processual anterior àquele que a prova seria efetivamente produzida, tanto que se a
prova puder ser realizada no momento oportuno, não será admitida a produção
antecipada ausentes os requisitos específicos, vale dizer, o periculum in mora e o fumus
boni iuris.
Aliás, relativamente à distinção entre prova documentada
(compreendida como aquela que se busca por meio do artigo 381 do CPC) e a prova
documental, uma vez que esta já existente, tão só possível se impor o dever de exibição
pela via da ação autônoma de exibição (Didier Jr. Fredie, Braga, Paula Sarno, de
Oliveira, Rafael Alexandria. Curso de Processo Civil, Vol. 2. Salvador: JusPodivm,
2015, p. 182), ainda mais que a pretensão autônoma de exibição, não encontra amparo
no artigo 381, II e III, do CPC: “Pode-se requerer a antecipação da produção de
qualquer prova, ressalvada a prova documental, cuja produção antecipada se pede por
meio da ação de exibição” (Didier Jr. Fredie, Braga, Paula Sarno, de Oliveira, Rafael
Alexandria. Curso de Processo Civil, Vol. 2. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 138).
É fato, no entanto, que o atual regramento processual
civil, permite a tutela exibitória pela via da ação com natureza autônoma, observada a
regra do artigo 397 do CPC que explicita da tutela específica como objeto da pretensão,
sem prejuízo do dever de exibição pela parte a que refere o artigo 396 do CPC, “O juiz
pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”,
sendo que a ação de exibição de documentos, como ação autônoma, deverá observar o
procedimento comum, previsto no artigo 397 do CPC, no qual caberão todas as medidas
inerentes à tutela específica.
Nesse sentido: “A tutela exibitória poderá também ser
exigida por meio de ação principal, quando tiver por fundamento o direito subjetivo
material ao acesso ao documento ou coisa (seja fundado em titularidade, seja em
interesse legítimo). Nesse caso, o direito à exibição é autônomo a qualquer outro
direito e será o objeto da própria tutela." (RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do
descumprimento da ordem de exibição de documento ou coisa no novo Código de
Processo Civil. In: JOBIM, Marco Félix, FERREIRA, William Santos. Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 681). Também: "No caso de exibição
fundada em direito material do requerente, o pedido poderá ser feito em sede principal
e sua condenação será de obrigação de fazer tradicional, de natureza mandamental,
executável pelo regime da tutela específica.” (RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos
do descumprimento da ordem de exibição de documento ou coisa no novo Código de
Processo Civil. In: JOBIM, Marco Félix, FERREIRA, William Santos. Direito
Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 678, 679).
Daí, no caso, indicada a lide pelo autor como medida
cautelar satisfativa, observados os limites da tutela possível a que refere o artigo 397 do
CPC, não ser poderia permitir a persecução da pretensão como formulada.
Contudo, superada a questão referida, de rigor a extinção
do feito por carência da ação.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial Repetitivo n° 1.349.453/MS, submetido ao procedimento do artigo 543-C do
CPC/73 (art. 1036 do CPC), de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, já se
pronunciou definitivamente sobre o tema relativo aos requisitos para demonstração do
interesse de agir em ação cautelar de exibição de documentos, seja ela preparatória ou
satisfativa, exigindo a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido administrativo à instituição financeira (não atendido em
prazo razoável) e o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual ou
normatização da autoridade monetária. Referido julgado foi assim ementado: “Processo
Civil. Recurso Especial representativo de controvérsia. Art. 543-C do CPC. Expurgos
inflacionários em caderneta de poupança. Exibição de extratos bancários. Ação cautelar
de exibição de documentos. Interesse de agir. Pedido prévio à instituição financeira e
pagamento do custo do serviço. Necessidade. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC,
firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos
bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a
fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, Recurso
Especial provido.” (REsp no 1.349.453/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda
Seção do C. STJ, j. 10/12/2014).
Isso quer dizer a superação a permitir se conhecer da
ação dos pressupostos processuais, vale dizer, de todos os elementos de existência,
requisitos de validade e condições de eficácia do procedimento, exigências legais essas
que, se não atendidas, obstam o estabelecimento da relação jurídica processual, uma vez
que, sem o atendimento dos requisitos específicos pelo autor, ausente direito válido a
permitir se reconhecer presente a pretensão autorizadora do exercício do direito de ação.
Veja-se que, vinculado o direito de ação ao princípio
dispositivo, isso quer dizer que, podendo a parte dispor do conteúdo material do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo, cabe a ela fixar a demanda, pelo que e em consequência compete à parte
autora, ao definir os limites da lide, atender aos pressupostos processuais (em especial
aos objetivos, vale dizer, dentre outros, a observância do procedimento) e às condições
da ação (possibilidade jurídica do pedido, interesse e legitimidade), explicitando
ademais os elementos da ação, a causa de pedir (próxima e remota) e o pedido (mediato
e imediato), de modo a permitir se obter um pronunciamento jurisdicional sobre a
existência ou inexistência de uma relação jurídica, se superando as condições de
admissibilidade a ação.
No caso, isso significa a sujeição da relação processual, à
superação, pelo autor
das condições de procedibilidade (admissibilidade da ação)
referidas ou seja como refere a doutrina da relações preliminares de natureza
privada necessárias à existência ou à validez da relação processual e conforme consta
do v. acórdão do STJ, de natureza vinculante, a saber: (1) demonstração da existência de
relação jurídica entre as partes, (2) comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável, (3) pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade monetária, condições essas de
procedibilidade estabelecidas pelo STJ (REsp 1.349.453/MS), que se não forem
observadas, não preenchendo a petição inicial os requisitos dos artigos 319 e 320 do
CPC, implica ser de rigor a extinção do feito, por carência de ação, pela falta de
interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
Aliás, nesse sentido, veja-se que pelo atual CPC, o
interesse de agir e a legitimidade passaram a ser tratados como pressupostos
processuais, nos termos do artigo 17, do CPC, de tal forma que constatando o juiz, ao
receber a inicial, a ausência do interesse de agir ou legitimidade, indeferirá a petição
inicial, consoante artigo 330, II e III, do CPC, até porque referidas condições da ação se
reconhece como pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, podendo
ser conhecidas de oficio, em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Conforme se verifica dos autos, que a parte
autora ajuizou medida judicial para exibição dos documentos
relativos a contrato pactuado com a instituição financeira, não
comprovando, contudo, o recolhimento da taxa devida pela
segunda via do contrato, embora tenha demonstrado a prévia
solicitação administrativa dos documentos, não atendida em prazo
razoável, fls. 07/08.
Os documentos juntados com a inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim, não se prestam a tal finalidade, de modo que a parte autora
não se desincumbiu do ônus que lhe era imposto de solicitar
administrativamente a exibição dos documentos ora pretendidos.
Em casos idênticos ao dos autos, já decidiu
este Tribunal de Justiça: “Apelação. Ação de exibição de
documentos. Art. 543-C do CPC. Decisão do STJ no recurso
especial sob o rito de recursos repetitivos no 1.349.453 que exige,
dentre outros, prévio pedido administrativo e pagamento das taxas
pertinentes. Documento solicitado para ser entregue a terceiro.
Necessidade de procuração específica. Ausência de interesse de
agir. Não comprovação de recolhimento da taxa devida pela
segunda via do contrato. Recurso desprovido.” (Apelação n.o
1001507-38.2015.8.26.0071, 37a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. Pedro Kodama, j. 26/05/2015). E ainda:
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Ação ajuizada com a
finalidade de exibição de contrato de financiamento de veículo
Petição inicial que veio acompanhada, dentre outros, de cópia de
'NOTIFICAÇÃO” e cópia de 'A.R.' Endereço que consta no
documento de requerimento para envio do documento solicitado
não é o mesmo endereço do autor da demanda Risco de quebra
de sigilo bancário que deve ser observado - Hipótese que não
convalida o ato como prévia notificação do autor ao banco.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
INTERESSE DE AGIR -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSOS REPETITIVOS (Lei no 11.372/2008) - O Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos chamados
recursos
repetitivos,
manifestou-se
pela
possibilidade da
propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira
não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária, no Acórdão do REsp no 1.349.453 - MS
(2012/0218955-5), julgado em 10.12.2014. Hipótese dos autos em
que a ausência de demonstração do prévio pedido administrativo
e pagamento do custo do serviço caracteriza a falta de interesse de
agir da parte
Indeferimento da inicial mantido. RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(g.n.
-
Apelação
n.o
1020531-86.2014.8.26.0071, Comarca de Bauru, 22a Câmara de
Direito Privado, Relator Des. Roberto Mac Cracken, j.
02/07/2015).
Dessa forma, considerando o requerimento
de fls. 07/08, não há comprovação que antes de ajuizar a presente
ação solicitou ao réu a exibição do documento indicado na petição
inicial e que ela se recusou a exibi-lo, nos moldes do julgado
acima, pois não houve a comprovação do recolhimento da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondente ao custo do serviço para a obtenção da cópia
pretendida, o que também corrobora a ausência de interesse de
agir nos termos do julgado acima referido.
Por decorrência, aliado ao fato de que o
requerimento administrativo não supera a notificação legal da ré
(STJ, Resp 1.349.453/MS), não observada a forma devida, é de se
ter por desviado o interesse da parte autora, o que implica
inadmissível a utilização da presente ação, nos termos e para os
fins reclamados, inobservados os pressupostos processuais, a
permitir a extinção do feito, por ausência de uma das condições
da ação, qual seja, o interesse de agir, cuja matéria é apreciável
até mesmo de ofício pelo Julgador, por se tratar de ordem pública.
Nesse sentido: “Não ocorre preclusão para
o juiz quanto aos pressupostos processuais e condições da ação,
porque, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando
findo o ofício jurisdicional, lhe é lícito apreciar tais questões. O
tribunal da apelação, ainda que decidido o mérito na sentença,
poderá conhecer de ofício da matéria concernente aos
pressupostos processuais e às condições da ação. Nas instâncias
ordinárias, não há preclusão para o órgão julgador enquanto não
acabar o seu ofício jurisdicional na causa, pela prolação de
decisão definitiva (RSTJ 64/156). No mesmo sentido: RSTJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
89/193. A questões de ordem pública referentes às condições da
ação e aos pressupostos processuais podem ser conhecidas de
ofício pelos Tribunais de segundo grau” (STJ-4a T., REsp
217.329, Min. Barros Monteiro, j. 16.12.03, DJU 5.4.04)”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor,
Theotônio Negrão, 43a edição, Ed. Saraiva, nota 53a ao artigo
567, p. 378).
E, ainda: “Cautelar exibição de documento
- Recusa do Banco não comprovada - Falta de interesse de agir -
Análise do REsp 1.349.453/MS (art. 543-C, do CPC) - Processo
julgado extinto sem resolução do mérito - Decisão correta -
Recurso improvido”. (Apelação no 1000412-20.2014.8.26.0196,
Rel. Des. Souza Lopes, j. 23/04/2015, TJSP).
Caso assim deseje, não restará prejuízo à
parte autora no ajuizamento de eventual ação para questionar a
origem, as condições e cláusulas do referido contrato, seja porque
provavelmente os documentos apresentados nesses autos já
atendem à sua necessidade, seja porquanto eventuais documentos
faltantes podem ser pleiteados de forma incidental na ação
principal que eventualmente venha a ajuizar.
Por isso, não vinculada a pretensão objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da lide à possibilidade jurídica do pedido, bem como não
superados os pressupostos e requisitos a permitir se impor
referida obrigação, o que explicita da ausência de interesse, de
rigor a extinção da ação.
Dessa forma, reconhecida a falta de
interesse de agir da parte autora para a ação de exibição de
documentos, extingue-se a ação de ofício, sem julgamento do
mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, prejudicado o
recurso.
Ação extinta “ex officio” e recurso
prejudicado.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115056
Apelação Cível no 1000267-85.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: PEDRO BATISTA XAVIER
Apelado: Banco Mercantil do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Pedro Batista Xavier ajuizou a
presente
demanda
contra
Banco
Mercantil do Brasil S/A., objetivando a
exibição dos contratos de financiamento
firmados entre as partes.
Por ocasião da contestação, a
apelada juntou aos autos os documentos
pleiteados (fls. 60/65) motivo pelo qual a
MM. Juiz houve por bem julgar a demanda
procedente mas isentar a recorrida do
pagamento dos ônus da sucumbência.
Respeitado o entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo a quo , a despeito de ter exibido os
referidos documentos, por ocasião da
contestação, a ré deu causa à propositura
da demanda, razão pela qual deve arcar
com o pagamento das verbas próprias da
sucumbência,
consoante
os
ditames
contidos no parágrafo 2o, do artigo 82 e
no artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil.
Acerca
da
matéria,
o
doutrinador Cândido Rangel Dinamarco
teceu as seguintes considerações:
“A doutrina está consciente de que a
sucumbência não é em si mesma um princípio, senão
apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a
causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali).
Responde pelo custo do processo aquele que haja
dado causa a ele , seja ao propor demanda inadmissível
ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a
juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha
direito .
'omissis '
A
sucumbência
é
um
excelente
indicador dessa relação causal, mas nada mais que um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicador”.
1 (grifamos)
Tal
posicionamento
é
corroborado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“O
princípio
da causalidade não se
contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este
um dos elementos norteadores daquele, pois, de
ordinário, o sucumbente é considerado responsável
pela instauração do processo e, assim, condenado nas
despesas processuais . O princípio da sucumbência,
contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a
parte deu causa à instauração da lide”. 2(grifamos)
Dessa forma, deve a recorrida
arcar com o pagamento das custas processuais e da verba honorária
advocatícia, que se arbitra em R$1.500,00
(um mil e quinhentos reais), observados os
ditames contidos no parágrafo 8o, do
artigo 85 do supracitado diploma legal.
1 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. v. II. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. 2003. P. 648.
2 STJ. Recurso Especial 303597. 3a Turma. Min. Rel. Nancy Andrighi. J. 17.04.01.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13199596
8
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
131F12D8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000267-85.2019.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.